Tribunal: TJDFT
Processo: 0021763-66.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0021763-66.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA REGINA PIRES TALAVERA CABALLERO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno Id. 61490541. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora